Tribunal: TJMT
Processo: 1001665-26.2019.8.11.0086
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001665-26.2019.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRENTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0004-52 (RECORRENTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOSE ALISSON BOTO SANTOS - CPF: 031.818.115-05 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.229.891-16 (RECORRIDO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001665-26.2019.8.11.0086

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Parte Recorrente(s):
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

Parte Recorrida(s):
José Alisson Boto Santos, Luiz Henrique Ferreira da Silva e Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA

Juiz de Direito Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
22/11/2022

Ordem na pauta: 19

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – TRANSFERÊNCIA DE COTAS DE CONSÓRCIO – COMPARECIMENTO NA CONCESSIONÁRIA – CONFIRMAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO – PAGAMENTO DA TAXA DE TRANSFERÊNCIA – REPROVAÇÃO INJUSTIFICADA DE TRANSFERÊNCIA APÓS ESSE FATO – ALEGAÇÃO
DE QUE O CESSIONÁRIO SE ENCONTRARIA FORA DA POLÍTICA DE CRÉDITO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DESATENÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO EXARADO NO ART. 6o, III, DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.500,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandada ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, única recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de obrigação de fazer que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou que a recorrente proceda com a transferência do consórcio descrito nos autos em favor do primeiro requerente (José Alisson Boto Santos), bem como condenou ambas as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

2.

A recorrente argui preliminarmente a ilegitimidade ativa
ad causam
do primeiro autor, pois não houve cessão do crédito ou transferência da cota referente ao consórcio perante a Administradora. Sustenta que o contrato foi firmado pelo consorciado Luiz Henrique Ferreira da Silva, o qual descumpriu as disposições contratuais, uma vez que cedeu o crédito sem comunicar a Administradora, e há previsão expressa na avença de que é necessária a sua anuência para a cessão dos direitos do consorciados.

3.

Defende, ainda, sua ilegitimidade passiva, pois não se responsabiliza por transferências feitas sem a sua anuência e sem as formalidades necessárias. Aduz que não houve o regular encaminhamento da documentação de cessão de direitos, o que afasta a sua legitimidade nestes autos.

4.

No mérito, alega que o contrato prevê expressamente que é necessária a sua anuência para a transferência de cota, o que não ocorreu no caso da lide, de modo que não há qualquer ato ilícito na negativa de transferência. Argui que os fatos narrados nos autos não ultrapassam o mero aborrecimento, de modo que busca a exclusão dessa condenação ou, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado.

5.

Extrai-se da demanda que o primeiro recorrido (José Alisson Boto Santos) encaminhou-se, juntamente ao segundo recorrido (Luiz Henrique Ferreira da Silva), titular do consórcio firmado com a concessionária Mônaco Motocenter Mato Grosso LTDA e administrado pela Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA, ao estabelecimento da segunda ré (terceira recorrida), a fim de obterem informações acerca da possibilidade de transmissão das cotas do consórcio vinculado ao Regulamento n.

068.898, do segundo autor para o primeiro.

6.

Naquela oportunidade, foram informados acerca da possibilidade da transferência, fato que ensejou inclusive o pagamento da taxa de transferência pelo primeiro requerente (id. 140823231 – Pág. 6).

7.

Ocorre que, posteriormente, as rés solicitaram o envio de alguns documentos para a análise de crédito do primeiro recorrido e, após o recebimento, reprovaram a transação sob a justificativa de “Cessionário fora de política de crédito” (id. 140823231 – Pág. 4).

8.

Em razão desse fato, a parte autora buscou solucionar a celeuma administrativamente, e inclusive ingressou com reclamação junto ao PROCON, contudo não obteve resolução até o momento.

9.

Alega o primeiro reclamante, ainda, que foi prejudicado pela atitude perpetrada pelas rés, eis que está arcando com as parcelas referentes ao consórcio desde o pagamento da taxa de transferência, contudo, mesmo contemplado, teve a transferência dos direitos consorciais e da propriedade da motocicleta obstada em virtude da situação narrada.

10.

Adentrando as razões recursais,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
do primeiro autor, pois restou incontroverso o seu interesse na demanda e a relação jurídica entre as partes ante a tentativa de transferência das cotas do consórcio para sua titularidade.

11.

Rejeito
também a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a recorrente, enquanto administradora do consórcio, torna-se solidariamente responsável por eventuais falhas nas prestações dos serviços, por ser integrante da mesma cadeia de consumo (art. 7o, parágrafo único, do CDC).

12.

Salienta-se que

o E. TJMT possui entendimento consolidado no sentido de que, h
avendo relação negocial entre a administradora de grupos de
consórcio
e a concessionária por meio da qual foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor (N.U. 10096174820188110003, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator DIRCEU DOS SANTOS, julg. em 09/02/2022; N.U. 00007681920118110046, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julg. em 12/07/2017).

13.

Quanto ao mérito,
de fato, como alega a recorrente, há previsão expressa no Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado à Aquisição de Produto Honda que a transferência só seria realizada mediante anuência prévia da Administradora por meio do termo de cessão e transferência de cota, se não contemplada, ou no aditamento ao contrato de alienação fiduciária, se já contemplada (Cláusula 15.2 – id. 140823331).

14.

Contudo, apesar dessa previsão, a negativa de anuência deve se dar de maneira clara ao consumidor, em virtude do dever de informação exarado no art. 6o, III, do CDC, o que não ocorre no caso dos autos, pois, de acordo com as provas juntadas pela parte autora, a própria gerente do estabelecimento da primeira ré não soube lhe explicar a razão da reprovação da transferência.

15.

Ademais, as rés não anexaram à demanda nenhum documento capaz de demonstrar as razões que conduziram à conclusão de que o cessionário se encontraria fora da política de crédito, ônus que lhes incumbia (art. 373, II, do CPC).

16.

Dessa maneira, ante a negativa injustificada, está configurada a falha na prestação de serviços. E excepcionalmente neste caso, em virtude das inúmeras tentativas infrutíferas de resolver a celeuma na seara administrativa, entendo que está caracterizado o abalo moral passível de reparação.

17.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

18.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) arbitrada pelo juízo
a quo
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados e, inclusive, aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal em hipóteses semelhantes.

19.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

20.

Recurso conhecido e desprovido.

21.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022